Tribunal: TJDFT
Processo: 0750641-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme enunciado 435 do STJ, “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem a comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”
2. No caso, a pessoa jurídica foi regularmente extinta, o que afasta a aplicação do referido enunciado 435 do STJ.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.